Tribunal: TJDFT
Processo: 0708387-90.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. RODOVIÁRIA. DOSIMETRIA DA PENA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. BIS IN IDEM. REGIME SEMIABERTO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pelo acusado contra sentença que o condenou pela prática do crime previsto no art. 33, caput, c/c art. 40, III, da Lei n. 11.343/2006, à pena de 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa. A Defesa pleiteia o reconhecimento da causa de diminuição do art. 33, § 4o (tráfico privilegiado), a exclusão da majorante do art. 40, III, a desconsideração dos maus antecedentes na terceira fase da dosimetria sob alegação de bis in idem, e a fixação do regime inicial aberto.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) reconhecer a aplicação da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado; (ii) afastar a majorante do art. 40, III, da Lei de Drogas; (iii) verificar a ocorrência de bis in idem na valoração dos maus antecedentes; e (iv) reavaliar o regime inicial de cumprimento da pena.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A causa de diminuição do tráfico privilegiado não se aplica quando há condenação anterior transitada em julgado por crime da mesma natureza, ainda que o réu seja tecnicamente primário, pois tal circunstância revela envolvimento com atividades criminosas.
4. A incidência da majorante do art. 40, III, da Lei no 11.343/2006 se justifica pelo cometimento do crime em local de uso coletivo com grande circulação de pessoas – no caso, a Rodoviária de Sobradinho/DF - ainda que a sentença tenha mencionado incorretamente “estabelecimento prisional”.
5. Não há bis in idem na valoração dos maus antecedentes quando uma única condenação anterior é utilizada exclusivamente para a exasperação da pena-base, sem reaproveitamento para outras fases da dosimetria.
6. O regime inicial semiaberto é adequado diante da pena fixada e dos maus antecedentes, nos termos do art. 33, § 2o, b, do Código Penal, sendo incabível o regime aberto ou a substituição por penas restritivas de direitos, pois a pena ultrapassa 4 (quatro) anos.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso não provido.